Tribunal: TJPA
Processo: 0911356-67.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0911356-67.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: RAIMUNDA DA SILVA ARAGAO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO PARA ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em virtude de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, decorrentes de contratação eletrônica de cartão de crédito não comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há validade da contratação eletrônica não certificada por autoridade competente (ICP-Brasil), com base apenas em fotografia (selfie);
(ii) a cobrança decorrente de tal contratação configura falha na prestação do serviço, ensejando repetição em dobro;
(iii) é cabível a indenização por danos morais diante dos descontos indevidos em verba alimentar;
(iv) deve-se ajustar os consectários legais conforme a jurisprudência pacificada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade da contratação eletrônica depende da comprovação inequívoca de ciência e anuência do consumidor, não suprida pela mera apresentação de fotografia facial desacompanhada de certificado digital ou validação técnica.
4. Ausente prova da contratação, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora configuram ato ilícito e violam o dever de informação previsto no CDC.
5. É cabível a repetição do indébito em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, não sendo exigível a demonstração de má-fé.
6. O dano moral é presumido diante da afetação à esfera pessoal da autora, sobretudo em razão do comprometimento de verba alimentar.
7. A modificação dos consectários legais observa os critérios da Taxa Selic nos moldes das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ e da Lei nº 14.905/2024, com distinção entre danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para ajustar a forma de incidência dos consectários legais.

Tese de julgamento
:
1. A contratação eletrônica sem certificação digital ou validação técnica não supre o ônus probatório da instituição financeira quanto à anuência do consumidor.
2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e ensejam restituição em dobro, independentemente da demonstração de má-fé.
3. A incidência de juros e correção monetária sobre danos morais e materiais deve observar a Taxa Selic, conforme modulação introduzida pela Lei nº 14.905/2024 e jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 406; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/02/2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S/A, em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 24880704, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de RAIMUNDA DA SILVA ARAGÃO, restando a ementa assim redigida:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que constatou a inexistência de relação jurídica contratual e determinou a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, de acordo com a modulação dos efeitos, nos autos do REsp nº 1.413.542 – RS, além do pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito e, em caso negativo, a responsabilidade da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores descontados e pelas peças de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula nº 297/STJ.
4. Inversão do ônus da prova diante da hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
5. Ausência de prova robusta quanto à regularidade da contratação, sendo insuficiente a apresentação de contrato eletrônico desacompanhado de certificação por autoridade terceira.
6. Cobrança indevida ajustada, impondo a repetição do indébito de acordo com a modulação dos efeitos, nos autos do REsp nº 1.413.542 - RS.
7. Dano moral caracterizado pelo desconto indevido sobre verba alimentar, impondo a indenização em R$ 5.000,00, distribuídos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. Correção monetária e juros aplicáveis conforme taxa SELIC, nos termos da Súmula nº 54/STJ.

4. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que realiza descontos em benefício previdenciário sem comprovação da contratação regular do serviço responde pela devolução dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

2. O desconto indevido em verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

“Dispositivos relevantes citados:”
CC, arts. 876, 884 e 885; CDC, artes. 6º, VIII, 42, parágrafo único, 46; PCC, art. 373, II.

"Jurisprudência relevante relevante:"
STJ, Súmula nº 297; STJ, AREsp nº 2779268, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/05/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/12/2021.

Em suas
razões

de Agravo Interno
(Id. 25446997), o agravante, em breve síntese, reiterou a regular celebração do contrato de cartão de crédito consignado, com pleno conhecimento de suas condições pela parte contratante. Expôs ainda que a parte autora/agravada efetuou dois saques no montante de R$1.280,19 (mil duzentos e oitenta reais e dezenove centavos), com comprovante de transação eletrônica em favor da consumidora.

Alegou que a contratação ocorrera pela via eletrônica, com apresentação dos documentos pessoais da consumidora, sendo confirmada a aceitação dos instrumentos contratuais.

Seguiu informando acerca da ausência dos requisitos para devolução em dobro dos valores descontados, ante a inexistência de má-fé da instituição financeira, e, subsidiariamente, em caso de manutenção da referida condenação, que a correção monetária incida a partir da data da condenação e juros de mora a partir da citação, consoante art. 405, do CC.

Argumentou quanto a ausência de dano moral, ante a regularidade da contratação e inexistência de qualquer vício, requerendo, assim, sua exclusão, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum,
com incidência da correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento.

Ao fina, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 26157183.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e passo à sua análise.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou suficientemente fundamentada quando conclui pela irregularidade da contratação diante da ausência de certificação do contrato.

A jurisprudência é firme ao reconhecer a possibilidade de celebração de negócios jurídicos por meio eletrônico, compatibilizando-se com os avanços tecnológicos e os princípios da celeridade e eficiência que regem a atuação privada e estatal. Contudo, tal permissão não exime o fornecedor de serviços — notadamente as instituições financeiras — do ônus de assegurar a autenticidade, integridade e confiabilidade da contratação, nos termos do que dispõem o art. 6º, incisos III e VIII, e o art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a instituição agravante, ao tempo em que alegou ter havido contratação regular, deixou de instruir os autos com elementos hábeis a demonstrar a anuência clara, consciente e livre da consumidora.

Conforme destaquei na decisão agravada, ainda que o agravante tenha juntado aos autos o contrato eletrônico, restou ausente neste qualquer certificado de autenticidade e assinatura da contratante. A mera apresentação de fotografia facial, desprovida de qualquer validação técnica ou perícia que a vinculasse à assinatura eletrônica do contrato, não se presta a comprovar, de forma segura e incontroversa, a efetiva contratação e, tampouco, a ciência das cláusulas e condições avençadas.

Nesse sentido, cito alguns julgados pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
- DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REPETIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto.

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

“Não comprovada a regularidade das contratações, indevidos são os descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante. Assim, mostra-se cabível a repetição em dobro das quantias pagas, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois ausente comprovação pela parte ré de engano justificável. (Apelação Cível, Nº 50064163720208210033, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 28-04-2022)” .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002568-64.2022.8.11 .0051, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO .
CONTRATO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. CÓPIA DO CONTRATO E FOTOGRAFIA DA CONSUMIDORA SEM AS PROVAS DA NEGOCIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO .
ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEQUER DESBLOQUEADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. EXEGESE DO ART. 373, II, DO CPC . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA ORIGEM EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART . 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É valida a contratação por meio eletrônico, desde que pautado na regra do art . 104 do Código Civil (agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei), além de haver expressa ciência e autorização do consumidor quanto ao seu conteúdo
. 2. Ausente a ciência inequívoca do consumidor, a simples juntada de contrato e fotografia (selfie) são insuficientes para validar o negócio jurídico.

(TJ-SC - APL: 50034306620218240074, Relator.: Silvio Dagoberto Orsatto, Data de Julgamento: 09/02/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -CONTRATO ELETRÔNICO - BIOMETRIA FACIAL - CERTIFICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP - BRASIL) - AUSÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS - NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA. - Presumem-se verdadeiras as assinaturas eletrônicas quando utilizado o processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. Nas hipóteses em que a contratação digital não conta com a certificação da Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), a efetiva formalização da avença deve ser confirmada por outros elementos que demonstrem aceitação inequívoca das partes -
Inexistindo elementos que permitam concluir pela correspondência entre a imagem constante do contrato e os dados nele inseridos, bem como a livre manifestação de vontade dos contratantes, não se pode concluir pela validade da contratação
que serve de fundamento à pretensão de busca e apreensão.

(TJ-MG - AC: 50285357320228130702, Relator.: Des .(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/03/2023)

Registro que não se trata de negar a admissibilidade de contratos digitais, mas sim de exigir o mínimo de diligência da instituição financeira na comprovação do vínculo jurídico que alega possuir, sobretudo quando este dá ensejo à realização de descontos diretos em benefício de natureza alimentar, prática que, se indevida, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/recorrente pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, assim como destacado na decisão agravada, ocorrendo o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à desnecessidade de demonstração de má-fé para que se configure o dever de devolver em dobro os valores indevidamente cobrados, bastando que haja violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira procedeu com a cobrança de encargos referentes à cartão de crédito que não foi devidamente contratado pela autora, sendo, portanto, indevida a cobrança daqueles, haja vista a ausência de utilização do produto.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, recente julgado do STJ, senão vejamos:

’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

E, consoante acertadamente consignado pelo magistrado
a quo
e mantido por este relator, aplica-se a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), para que as cobranças realizadas antes da modulação sejam ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro, já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Outrossim, no que se refere às transferências eletrônicas de valores (TEDs), carreadas aos autos pela instituição financeira recorrente com o intuito de corroborar a existência e a validade do negócio jurídico discutido, impende salientar que já houve expressa apreciação da matéria pelo juízo a quo, que, em sua respeitável sentença, reconheceu que os valores creditados em favor da autora foram efetivamente disponibilizados em sua conta bancária.

Em razão disso, e diante da ausência de controvérsia quanto à efetiva percepção da quantia pecuniária, foi expressamente determinada a compensação desses montantes em benefício da parte ré, ora agravante, decisão esta que foi integralmente mantida por este Relator por ocasião do julgamento da apelação cível, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e ao equilíbrio das prestações contratuais.

No que se refere ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente porquanto incidiu em verba de caráter alimentar, o que enseja a sua reparação.

Destaco novamente que o valor arbitrado a título de danos morais, no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, ante os acontecimentos do caso concreto, assim como da jurisprudência pátria, razão pela qual se faz incabível a sua redução, passando a ser valor irrisório aos danos ocasionados.

Todavia, verifico que se faz necessária a seguinte modificação nos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, devendo incidir do seguinte modo:

Quanto aos danos materiais, aplica-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, com incidência a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, nos termos das Súmula 54 e 43 do STJ.

No que se refere aos danos morais, de ofício, aplica-se os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic deduzido o IPCA (art. 406, §1º, do CC), incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.

Assim, mantém-se irretocável os demais fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para modificar tão somente a forma de incidência dos consectários legais, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/09/2025